Tribunal: TJMT
Processo: 1028098-52.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028098-52.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADILSON PAULO MARTINS - CPF: 481.904.031-68 (RECORRENTE), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), TS SOLAR INSTALACAO, MANUTENCAO EM ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA - CNPJ: 35.021.400/0001-68 (RECORRIDO), WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1028098-52.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1028098-52.2024.8.11.0002

Recorrente:
Banco Votorantim S.A.

Recorrido:
Adilson Paulo Martins

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO. INEXECUÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL. COLIGAÇÃO ENTRE OS CONTRATOS. RESCISÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a rescisão contratual do contrato de prestação de serviços com empresa de energia solar e, por consequência, do contrato de financiamento firmado para custeio do serviço. A sentença também condenou a empresa prestadora de serviços ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição financeira sustentou sua ilegitimidade passiva e requereu a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) apurar a legitimidade passiva da instituição financeira em relação ao pedido de rescisão contratual do financiamento; (ii) verificar a possibilidade de rescisão do contrato de crédito vinculado à inexecução do contrato principal de prestação de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira não se sustenta diante da coligação entre o contrato de financiamento e o contrato de prestação de serviço, nos termos do artigo 54-F, inciso II e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o valor financiado foi repassado diretamente à empresa fornecedora.

4.

A inexecução do contrato principal, por falência da empresa contratada para instalação do sistema fotovoltaico, justifica a rescisão do contrato de financiamento por força da sua natureza acessória e da interdependência entre os contratos celebrados na mesma cadeia de consumo.

5.

O consumidor não pode ser compelido a adimplir obrigação contratual vinculada a serviço não prestado, sendo a instituição financeira responsável pela restituição do equilíbrio contratual e pela adoção de medidas regressivas para buscar eventual ressarcimento junto à empresa inadimplente.

6.

A sentença não impôs condenação pecuniária à instituição financeira a título de danos morais ou materiais, restringindo-se à declaração de rescisão contratual, inexistindo violação ao devido processo legal ou à segurança jurídica.

7.

A jurisprudência nacional tem reconhecido a possibilidade de suspensão ou resolução de contrato de financiamento coligado, quando comprovada a inexecução do contrato principal por parte do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a parte financeira nos casos em que o contrato de crédito é coligado ao contrato de prestação de serviço não executado, nos termos do artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A inexecução do contrato principal autoriza o consumidor a pleitear a rescisão do contrato de financiamento vinculado, ainda que a instituição financeira não tenha concorrido diretamente para o inadimplemento.

3.

A responsabilidade da instituição financeira limita-se à rescisão do contrato de crédito e à devolução do
status quo ante
, cabendo-lhe eventual ação regressiva contra o fornecedor inadimplente.

4.

A ausência de prestação de serviço financiado afasta o dever do consumidor de continuar arcando com parcelas do empréstimo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 54-F, incisos II e § 2º; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Tocantins, Agravo de Instrumento número 0009012-59.2023.8.27.2700, Relator Helvécio de Brito Maia Neto, julgado em 13 de setembro de 2023, publicado em 18 de setembro de 2023; Tribunal de Justiça do Paraná, Agravo de Instrumento número 0013344-61.2022.8.16.0000, Relatora Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 25 de julho de 2022; Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Agravo de Instrumento número 1344831-40.2022.8.13.0000, Relator Gilson Soares Lemes, julgado em 11 de outubro de 2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1028098-52.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1028098-52.2024.8.11.0002

Recorrente:
Banco Votorantim S.A.

Recorrido:
Adilson Paulo Martins

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Banco Votorantim S.A..

Ação:
Rescisória Cumulada com Indenização por Danos Morais Cumulada com Tutela de Urgência Antecipada.

Origem: 1°
Juizado Especial de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 298358877)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a rescisão contratual da prestação de serviço com a empresa TS Solar e do financiamento junto ao banco recorrente, bem como condenou a TS Solar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 298358879): suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a reforma da sentença, a fim que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como.

Contrarrazões:
não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1028098-52.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1028098-52.2024.8.11.0002

Recorrente:
Banco Votorantim S.A.

Recorrido:
Adilson Paulo Martins

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa inicial, o autor alega que celebrou, em 27/02/2024, contrato com a empresa TS Solar para instalação de sistema de energia solar em sua residência, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), financiado pelo Banco Votorantim, cujas tratativas acerca do financiamento foram conduzidas pela TS Solar.

Após a contratação, no início de março, a TS Solar comunicou que a empresa fornecedora dos equipamentos havia falido, inviabilizando a execução do contrato. Aduz que essa fornecedora não possui vínculo e não figura no contrato.

Contudo, apesar de promessas de solução, até o momento, o serviço não foi executado nem há previsão para tanto. Diante da iminência do vencimento da primeira parcela, o autor buscou o banco recorrente para cancelar o financiamento, mas teve o pedido negado.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

O recorrente sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, argumentando que não possui responsabilidade sobre o contrato principal de instalação do sistema fotovoltaico, atuando apenas como instituição financeira na concessão do financiamento. A preliminar não merece acolhimento.

No caso concreto, o autor sustentou que o financiamento concedido pelo recorrente estava diretamente vinculado à aquisição do sistema fotovoltaico, sendo que o crédito foi disponibilizado diretamente à empresa TS Solar, configurando contratos coligados que integram uma mesma cadeia de consumo.

Ressalte-se que o próprio recorrente confirmou em sua contestação que o valor financiado foi depositado diretamente na conta da empresa TS Solar, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

"Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produtos ou serviços e os acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento, quando o fornecedor de crédito:

[...]

II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor do produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.

[...]

§ 2º Nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.

§ 3º O direito previsto no § 2º deste artigo caberá igualmente ao consumidor: (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

I - contra o portador de cheque pós-datado emitido para aquisição de produto ou serviço a prazo; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

II - contra o administrador ou o emitente de cartão de crédito ou similar quando o cartão de crédito ou similar e o produto ou serviço forem fornecidos pelo mesmo fornecedor ou por entidades pertencentes a um mesmo grupo econômico. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) "

Ademais, quanto à sentença de primeiro grau, o recorrente somente foi condenado a realizar a rescisão do contrato de financiamento, ficando fora das demais condenações, especialmente do pagamento de indenização por danos morais, que recaiu exclusivamente sobre a empresa TS Solar.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO:

Da análise do conjunto probatório dos autos, é certo que o financiamento do valor junto ao banco se deu exclusivamente para o pagamento dos serviços contratados. Portanto, rescindido o contrato de prestação de serviços, não há como obrigar o autor a continuar pagando a quantia financiada.

A relação jurídica em análise está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o artigo 54-F, inciso II, e § 2º, do referido diploma legal dispõe expressamente sobre a interdependência entre contratos, conforme já transcrito em linhas anteriores.

No caso em análise, restou comprovado que o contrato de financiamento foi celebrado exclusivamente para custear a aquisição e instalação do sistema fotovoltaico, havendo clara coligação entre os contratos. Ademais, o valor do financiamento foi repassado diretamente à empresa TS Solar, demonstrando a vinculação entre as operações.

Assim, ante a interligação entre os aludidos contratos celebrados pelo consumidor, na medida em que desfeita a avença para a instalação de sistema fotovoltaico, a mesma sorte seguirá o contrato de empréstimo utilizado como meio para a celebração do primeiro, havendo que se declarar sua rescisão, a fim de retornar ao
status quo
ante.

Cumpre destacar que a instituição financeira, ora recorrente, não está sendo responsabilizada por falha na prestação de serviço de instalação do sistema fotovoltaico. A rescisão do contrato de financiamento decorre exclusivamente de sua natureza acessória em relação ao contrato principal.

O recorrente, como instituição financeira, possui os meios necessários para buscar o ressarcimento do valor repassado à empresa TS Solar, com quem mantinha relação comercial e para quem transferiu o valor do financiamento, não podendo transferir esse ônus ao consumidor.

Por fim, cumpre destacar que, em observância ao princípio da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa, eventual valor já disponibilizado pelo banco à empresa TS Solar poderá ser objeto de ressarcimento em ação própria, não sendo esta a seara adequada para tal discussão.

A propósito este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FINANCIMENTO PLACAS SOLARES. FALTA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE PARCERIA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA
.
1. Existindo indícios de parceira entre a instituição financeira e o prestador de serviços que vendeu placas solares, e não as entregou, resta configurada a probabilidade do direito do consumidor de pleitear a suspensão das parcelas do financiamento
até o julgamento definitivo. 2. Agravo de Instrumento improvido. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0009012-59.2023.8.27.2700, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 13/09/2023, DJe 18/09/2023 12:37:32) (TJ-TO - AI: 00090125920238272700, Relator: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 13/09/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE SERVIÇOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EFETIVADA - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS E ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE
- ARRESTO DE BENS - RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA - REQUISITOS NÃO VERIFICADOS, NESSA FASE PROCESSUAL - REFORMA PARCIAL DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJPR - 12a C. Cível - 0013344-61.2022.8.16.0000 - Medianeira - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA AMARA GIRARDI FACHIN - J. 25.07.2022) (TJ-PR - AI: 00133446120228160000 Medianeira 0013344-61.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 25/07/2022, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO -
COMPRA E VENDA DE SISTEMA SOLAR - USINA FOTOVOLTAICA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ACESSORIEDADE - SUSPENSÃO DA COBRANÇA
- TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS. Para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado na inicial e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Tendo em vista que o contrato de financiamento realizado pela parte autora junto à instituição financeira cuida-se de negócio jurídico acessório, havendo fortes indícios de que o contrato principal não foi adimplido, cabível a tutela de urgência a fim de determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança das prestações relativas aos contratos descritos na peça vestibular.
Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 13448314020228130000, Relator: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 11/10/2023, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/10/2023)

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025